Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719426-95.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA APELANTE: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA D E C I S Ã O À parte JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA para juntar o contrato firmado com o Banco Olé, no qual ampara a existência de portabilidade da dívida. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator